Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708139-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO FERREIRA ORNELAS, RENATO BARBOSA ORNELAS AGRAVADO: PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCELINO FERREIRA ORNELAS E RENATO BARBOSA ORNÉLAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722423-63.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de realização de pesquisa de bens do executado no Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; INFOJUD, via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; INFOSEG, no módulo MET/RAIS; SNIPER; PREVJUD e ONR (sucessor do ERI-DF), bem como expedição de ofícios ofício à Receita Federal para que seja fornecido o DECRED e informada a última declaração de ITR do devedor. Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto em litisconsórcio pelos credores JUSCELINO FERREIRA ORNELAS e RENATO BARBOSA ORNÉLAS, sem que, no ato de interposição do recurso, fosse comprovado o recolhimento do preparo, tampouco requerida a concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a afirmar que “deixamos de recolher as custas recursais, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.” Contudo, a despeito da concessão do beneplácito ao primeiro agravante no ID 134549490, autos de origem, não se depreende a hipossuficiência alegada do agravante Renato Ornelas, tampouco o deferimento do beneplácito da justiça gratuita em seu favor, o que impõe o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2024 14:14:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador